Tribunal: STF
Processo: Rcl 4824
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Contrato temporário. Competência.
   Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não
   provido.
1. Competência da Justiça comum para processar e julgar
   as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele
   vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação
   do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza
   jurídica de cunho administrativo que se estabelece
   originalmente.
3. Agravo regimental desprovido.